Tribunal: TJSP
Processo: 0003547-53.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração por agente desprovido de capacidade postulatória - Não conhecimento
Não pode ser conhecido mandado de segurança impetrado por agente desprovido de capacidade postulatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
0003547-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ALEXANDRE
GABRIEL BUENO BERNINI, são impetrados MMJD DO DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR3 e SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0003547-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22397
Mandado de Segurança n. 0003547-53.2020 - Bauru
Impetrante: ALEXANDRE GABRIEL BUENO BERNINI
Impetrado: MM. JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DA COMARCA DE BAURU
Mandado de segurança Impetração por agente desprovido de
capacidade postulatória ? Não conhecimento
Não pode ser conhecido mandado de segurança impetrado por
agente desprovido de capacidade postulatória.
Vistos,
ALEXANDRE GABRIEL BUENO BERNINI impetra o
presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, em seu próprio
benefício, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru
DEECRIM UR3 e da Secretaria da Administração Penitenciária de São
Paulo.
Requer o sentenciado, a sua transferência para as
penitenciárias de “Bernardino de Campos”, “PII de Avaré” ou “Assis”
alegando que estaria correndo “risco de morte e integridade física” (sic fls.
2), tendo em vista que os demais presos pertenceriam à outra facção
criminosa.
É o Relatório.
Não se conhece do presente writ.
Os fatos narrados por Alexandre Gabriel Bueno Bernini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0003547-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não podem ser analisados, na medida em que ele não possui capacidade
postulatória (aptidão técnica) para impetrar mandado de segurança.
Ante o exposto, não se conhece do presente
mandamus. Na medida em que o pedido foi formulado em causa própria,
remetam-se cópias da presente decisão à Defensoria Pública, para o que
de Direito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator